Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA ANALFABETA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da parte apelante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. A citação de réu analfabeto deve seguir a regra da citação do incapaz, pois a ele se equipara para tal finalidade. Inteligência do artigo 247, II, do CPC. Logo, é nula a citação de pessoa analfabeta pelos Correios e não por Oficial de Justiça.
4. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da citação acolhida. Unânime.